Tribunal: STF
Processo: RE 85151
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
RESCISAO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 1059, 1060 E 1092,
PARAGRAFO ÚNICO, QUE PRESSUPOEM, PARA A INDENIZAÇÃO, A DEMONSTRAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE DANO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.